Tribunal: STF
Processo: HC 220073
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Eduardo Reis Carvalho contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 767.270/SP (documento eletrônico 11).



    O impetrante alega, em síntese, que, 



    “o presente pedido (denúncia, despacho que decretou a prisão preventiva e sentença condenatória que negou o direito de recorrer em liberdade), a paciente reconhecidamente primário e portador de bons antecedentes, foi condenado em primeiro grau, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado. 



    Entretanto, está ausente fundamentação específica, concreta e idônea, ou mesmo qualquer outra fundamentação que justifique a negativa quanto ao direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. […].



    [...]



    Com a devida vênia, a respeitável decisão da Primeira Instância ficou silente para negar o direito de recorrer em liberdade, não sendo mencionado nenhum elemento concreto e idôneo, ou seja, apenas disse que em razão da condenação a prisão deve ser mantida – e nada mais, não dizendo, no entanto, o substrato concreto para esta conclusão. 



    Além da ausência de fundamentação do direito de recorrer em liberdade, houve sensível alteração dos elementos que nortearam o decreto prisional inaugural, a demandar a revisão da cautelar imposta e consequentemente sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. 



    […]



    Portanto, deve haver exposição das razões concretas e não mera referência aos requisitos normativos. Aliás, isso não se trata de uma decisão concisa (essa tem todos os elementos da motivação), mas de uma decisão imotivada, como a do caso em questão. Até porque a respeitável decisão não fez sequer referência aos fundamentos da prisão preventiva decretada, não apresentando nenhum elemento concreto e idôneo, ou seja, apenas asseverou que em razão da condenação a prisão cautelar deveria ser mantida” (págs. 2-19 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede,



    “[...] seja concedida a ordem liminarmente e no mérito, para que seja revogada a prisão ante a carência de fundamentação da r. decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, como medida justa que se espera” (pág. 22 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que “[...] a prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública” (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÚMERO ELEVADO DE RECORRENTES. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. I – A alegação de falta de fundamentação da sentença condenatória que vedou ao paciente recorrer em liberdade não foi suscitada na instância de origem, o que impede seu conhecimento, por indevida supressão de instância. II – Não há flagrante ilegalidade na prisão cautelar, que foi decretada ante o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, exercendo papel importante na disseminação do entorpecente no Estado do Pará, o que demonstra a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, de molde a evitar a reiteração delitiva. III – Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV - A demora no julgamento se deve ao elevado número de apelantes, num total de doze, com patronos diversos. Independentemente desse fato, o acórdão do STJ já determinou que o TJ do Pará julgue a Apelação Criminal 2010.3.015427-7. V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 118.551/PA, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor do decisum combatido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    2. No caso, a posição adotada encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 11).



    Conforme se verifica, a decisão combatida está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, pois, considerando, no caso concreto, que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento da apelação.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator